Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME DO ARTIGO 310 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, bem como evidenciado o dolo do agente pelas circunstâncias objetivas constatadas.
2. Deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, quando o réu, ao ser surpreendido em motocicleta com adulteração de sinais identificadores, não consegue demonstrar que não tinha conhecimento do ilícito, tampouco apresenta explicação plausível para tal conduta.
3. Nos termos da Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
4. Apelação conhecida e não provida.